Tribunal: TJMT
Processo: 1005820-25.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005820-25.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA ANGELICA ARAUJO VASCONCELOS - CPF: 709.249.961-53 (EMBARGADO), BARBARA LENZA LANA - CPF: 697.640.691-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANA ANGELICA ARAUJO VASCONCELOS - CPF: 709.249.961-53 (EMBARGANTE), BARBARA LENZA LANA - CPF: 697.640.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - CABIMENTO APENAS QUANDO IMPROVIDO OU NÃO CONHECIDO O RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA - PROVIMENTO DA APELAÇÃO E REFORMA DA SENTENÇA - HIPÓTESE DE INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o provimento do recurso que reforma a sentença enseja a inversão dos ônus da sucumbência, não sendo hipótese de majoração de honorários advocatícios (AgInt no REsp n. 1.965.119/DF).

2. A aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível a majoração quando for provido o recurso, como na espécie.

3.
Embargos acolhidos em parte. Omissão suprida para inverter os honorários de sucumbência fixados na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROS
SO
contra Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto e reformou a sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
ANA ANGÉLICA ARAÚJO VASCONCELOS
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para determinar ao Estado que proceda à imediata remoção e lotação definitiva da Embargada em uma das Delegacias de Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste/MT (id. 152567676).

Em suas razões recursais (id. 155637665), o Embargante alega que o Acórdão foi omisso quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios recursais, uma vez que, além da inversão do ônus da sucumbência, deve haver majoração da verba.

Assim, postula sejam conhecidos os presentes aclaratórios, para dar-lhe provimento, com efeitos infringentes, suprindo a omissão a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Em suas contrarrazões (id. 157166192), a Embargada alega, em síntese, que não há omissão no Acórdão embargado e que a pretensão de inversão e majoração dos honorários recursais configuraria inovação recursal, postulando o não acolhimento do recurso.

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe o registro de ciência do Acórdão embargado em 09/12/2022, com prazo para manifestação até 26/01/2023 (art. 183, do CPC), tendo sido os Aclaratórios interpostos em 24/01/2023, portanto, dentro do prazo legal (art. 1.023 do CPC).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que dispensou sua intervenção antes do julgamento do Recurso de Apelação (id. 149225731).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs os presentes Embargos de Declaração buscando ver sanada a omissão no Acórdão que deu provimento ao seu Recurso de Apelação, apenas para a inversão e majoração dos honorários recursais, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

O Acórdão embargado foi assim ementado (id. 152770670):

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO - SENTENÇA PROCEDENTE - POLICIAL CIVIL - ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE E TRATAMENTO DE SAÚDE - LEI COMPLEMENTAR 407/2010 - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA
. 1. A remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade. 2. Não restando demonstrada a conveniência da movimentação para a Administração, e considerando a necessidade de serviço e distribuição de recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, deve prevalecer o interesse público. 3. Recurso Provido. Sentença Retificada.”
(TJMT. N.U 1005820-25.2019.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Agamenon Alcântara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/11/2022, DJe 12/12/2022)

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso destes autos, de fato, verifica-se que o Acórdão Embargado, ao dar provimento ao recurso, foi omisso quanto à inversão dos honorários advocatícios recursais, sendo que nas razões do Recurso de Apelação continha tal pedido, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, requer a Vossa Excelência que:

a) Admita este Recurso, dando-lhe provimento, a fim reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida em sua petição inicial.

b) determine a inversão em favor do Recorrente dos honorários de sucumbência arbitrado na sentença.
Nestes termos, pede deferimento. (...)” (id. 118292972, p. 7).

Desse modo, não há que se falar em inovação recursal, como alega a Embargada, até porque a condenação em honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da sucumbência. Por disposição legal, o ônus dos honorários cabe ao vencido na demanda (art. 85,
caput
, do CPC), independentemente de pedido expresso nesse sentido.

Portanto, resta evidente a omissão ocorrida na decisão vergastada, uma vez que não houve pronunciamento acerca da inversão dos honorários de sucumbência, apesar do provimento da Apelação do Embargado e reforma da sentença.

De acordo com o §11 do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado da parte recorrida, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015;

ii)
o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido
; e

iii) houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
(STJ. AgInt no AREsp 1.814.712/PR, Rel. Ministro
Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021) (g.n.).

Como visto, a aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto,
incabível a majoração
quando for provido o recurso, como ocorreu no Acórdão Embargado
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ENSEJA A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES
. 1. São cabíveis os honorários advocatícios recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015 nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso especial, e com condenação em verba honorária na instância ordinária. Precedente: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o provimento do recurso especial enseja a
inversão
dos ônus da sucumbência,
não sendo hipótese de majoração
de honorários advocatícios
. Citem-se: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.243.175/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal 5a Região), Primeira Turma, DJe de 11/5/2022; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.733.166/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 14/10/2021. 3. Na espécie, o provimento do recurso especial acarretou, por decorrência lógica, a inversão da sucumbência, ainda que não tenha sido explicitado, não sendo hipótese para aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. Confira-se: EDcl no REsp n. 1.845.416/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 7/10/2021 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.965.119/DF, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/8/2022, DJe 10/8/2022.)

Em consequência, o Recurso deve ser parcialmente provido e sanada a omissão constatada,
mas apenas para a
inversão
dos honorários sucumbenciais
, por tratar-se de decorrência lógica do provimento do Recurso de Apelação que reformou
in totum
a sentença atacada, sendo vencida a parte ora Embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, porém,
a eles dou

PARCIAL PROVIMENTO,
para sanar a omissão apontada, apenas para
INVERTER

os honorários de sucumbência fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023